Tribunal: TJMT
Processo: 1016742-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016742-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DE SOUZA - CPF: 715.482.161-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º
9.246/2017
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO CONSISTENTE NO RESULTADO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE TRATADA NO ART. 12 DO REFERIDO DECRETO – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o art. 12 do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017 taxativo ao dispor que as penas correspondentes às infrações diversas devem ser somadas para a análise da possibilidade de concessão dos benefícios do
indulto
ou da comutação, é escorreito o indeferimento na hipótese dos autos, na medida em que o total unificado das penas impostas ao agravante perfaz
quantum
em muito superior ao patamar estabelecido no Decreto Presidencial.

Recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ANDRÉ LUIS DE SOUZA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ANDRÉ LUIS DE SOUZA
contra a r. decisão de ID
53683007 – págs. 13/14,
proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0006887-97.2015.8.11.0064
, por meio da qual
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, por entender que o total das penas unificadas impostas ao reeducando ultrapassa o limite estabelecido como requisito objetivo para a concessão da benesse.

Opostos aclaratórios pela i. Defesa, estes foram desprovidos, tendo aquele d. magistrado
a quo
constatado a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada (ID 53683007 – págs. 19/21).

Apresentadas as razões recursais sob o ID 53683007 – págs. 23/31, vê-se que a reforma do r.
decisum
tem como finalidade a
extinção da punibilidade com o deferimento do indulto
, ao argumento de que o reeducando preenche os requisitos previstos no decreto presidencial, notadamente porque entende que a limitação prevista no inciso III do art. 1º do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017 deve ter como premissa as penas isoladamente consideradas, e não o total unificado.

Em contrarrazões disponíveis no ID
53683007 – págs. 33/38
, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer o desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme ato decisório encontradiço no ID
53683007 – págs. 3/5
, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
54944957
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
ANDRÉ LUIS DE SOUZA
responde ao Processo Executivo de Pena n.º
0006887-97.2015.8.11.0064, em trâmite no d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, destinado a fiscalizar o cumprimento da
pena privativa de liberdade unificada em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, atualmente cumprida em
regime aberto
, decorrente das condenações definitivas proferidas nas ações penais listadas no atestado de pena de ID 53683007 – Pág. 6:

1)

Ação penal n.º 000000-00.0999.0.03.5709 (Pimenta Bueno/RO), em que condenado pelo crime do
art. 155,
caput
, do Código Penal
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, com trânsito em julgado em 13/02/2001;

2)

Ação penal n.º 0000000-00.1002.0.02.7966 (Rolim de Moura/RO), em que condenado pelo crime do
art. 157, §1º do Código Penal
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 27/02/2003;

3)

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.0.20.0412 (Aripuanã/MT), em que condenado pelo crime do
art. 163, parágrafo único do Código Penal
à pena de
09 (nove) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 24/08/2005;

4)

Ação Penal n.º 0000000-00.0000.0.20.0410 (Aripuanã/MT), em que condenado pelo crime do
art. 155, §1º do Código Penal
à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em 19/12/2005;

5)

Ação penal n.º 0000252-38.2009.8.11.0088 (Aripuanã/MT), em que condenado pelo crime do
art. 121, §2.º, incs. II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 09/03/2011;

6)

Ação penal n.º 0007037-15.2014.8.11.0064 (Rondonópolis/MT), em que condenado pelo crime do
art. 155, §4º, do Código Penal
à pena de
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em 29/05/2015.

A propósito, é dos autos que o agravante obteve o direito à progressão de regime em 14/11/2018, sendo transferido ao modo prisional aberto (ID 53683007 - Pág. 7). Depois disso, especificamente em
20/02/2020
, a i. Defensoria Pública requereu a
concessão de
indulto natalino
em prol do reeducando
, com base no artigo 1º, inciso III do Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, destacando o cumprimento de mais de 80% (oitenta por cento) da sanção imposta, com a conseguinte
extinção de sua punibilidade
, nos termos do artigo 107, inc. II do Código Penal.

Entretanto, a pretensão foi indeferida por meio do r.
decisum
proferido em
20/05/2020
(ID 53683007 - Págs. 13/14), uma vez constatada a incidência do óbice objetivo, já que o total das penas unificadas supera o patamar de 8 (oito) anos estabelecido no art. 1º, III, do Decreto Presidencial nº. 9.246/2017.

Posteriormente, opostos Embargos de Declaração pela i. Defesa sob o viés da omissão na análise pertinente à concessão de indulto em relação aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça (ID 53683007 – p. 16), consta dos autos que foram desprovidos, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria (ID 53683007 – p. 19).

Nessa ordem de ideias, conquanto o reeducando discorde do entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
,
no sentido de que o critério objetivo para a concessão do indulto deve ser aferido com base no
quantum
de pena unificada, vejo que as razões trazidas à esta instância revisora estão fadadas ao insucesso.

Com relação ao Decreto nº. 9.246/2017, tem-se que o então Presidente da República Michel Temer, no exercício da competência privativa que lhe confere o art.
84
, caput, inciso
XII
, da
Constituição
Federal, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, concedeu
indulto
natalino coletivo às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e comutação de penas às pessoas condenadas, prevendo no seu decreto os requisitos cumulativos necessários para se alcançar o perdão estatal, dentre os quais passo à transcrever aqueles relacionados às particularidades do caso
sub judice
:

“Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;
(Vide ADIN Nº 5874)

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa,
quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos
; [...].” –
destaquei.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem subsumidas aos casos práticos, não devem ser
restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assertiva a respeito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AOS REGIMES SEMIABERTO OU FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Daí porque, muito embora
in casu
não se discuta o adiantado estágio do cumprimento das penas impostas ao reeducando, mais de 90% (noventa por cento) – a teor das informações atualizadas disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, vejo que o cerne da irresignação defensiva não se justifica diante da própria literalidade do ato que ampara a benesse almejada.

Nesse contexto, evidencia-se a redação do art. 12 do

Decreto Presidencial nº. 9.246/2017, definindo que
“as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984”.

Em outras palavras, para que se verifique o cumprimento dos requisitos para a extinção da punibilidade, as penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas, consistindo, portanto, no legítimo óbice que impede a concessão do indulto
in casu
.

Se alia ao raciocínio, e reforça a conclusão do acerto da r. decisão questionada, o fato de o Decreto Presidencial fazer expressa menção ao disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais, o qual é deveras claro ao dispor o que segue:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

Ressalto, ademais, que a norma inscrita no parágrafo único não dispõe que os crimes não impeditivos sejam considerados aparte aos delitos hediondos ou equiparados, mas tão somente impõe restrição à concessão de indulto em caso de eventual concurso entre os referidos delitos, aludindo que, verificada tal hipótese, há exigência cumulativa de cumprimento mínimo de dois terços da pena referente ao crime impeditivo.

Logo, se o referido dispositivo legal é taxativo no sentido de que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para a aferição do requisito objetivo indispensável à concessão do benefício pleiteado, não estabelecendo nenhuma distinção no que tange à natureza das reprimendas, e certo que as informações disponíveis na Guia de Execução Penal do agravante, vista no ID 53683007 - Pág. 6, evidenciam o total unificado das penas em
quantum
muito superior ao patamar de 08 (oito) anos estabelecido no Decreto Presidencial, afigura-se escorreita a não aplicação do disposto no art. 1º.

A despeito da pretensa interpretação da temática sob a luz do art. 119 do Código Penal, o que, na ótica da defesa, reforçaria a necessidade de serem ponderadas as penas individualizadas, diante das diversas naturezas dos crimes imputados ao agravante – alguns praticados com e outros sem violência ou grave ameaça, há que se ponderar, em contrapartida, o entendimento já exposto quando do julgamento do mérito da ADI 5874 pelo Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, constou do voto do Ministro Alexandre de Moraes, ao inaugurar a tese divergente que se sagrou vencedora, reconhecendo a constitucionalidade do decreto de indulto ora questionado, o raciocínio de que se as normas contidas no ato normativo, apresentadas nos limites do exercício do caráter discricionário do Presidente da República, expressam opções válidas, estas não podem ser substituídas por uma escolha discricionária do Poder Judiciário, quiçá do jurisdicionado, mesmo que possa parecer melhor, mais técnica ou mais justa.

Seguindo esta linha intelectiva, malgrado o decreto presidencial ter distinguido inicialmente requisitos específicos nos incisos de seu primeiro artigo, é de rigor se ter em mente que a discricionariedade conferida ao chefe do Poder Executivo também condicionou a análise da viabilidade da concessão de indulto ao resultado das penas unificadas.

Em caso análogo, assim se manifestou esta c. Terceira Câmara Criminal, alinhando seu entendimento ao c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 9246/2017 - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS - IMPOSIÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FINS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVO IMPROVIDO. Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial nº. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto à cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.”
(TJMT – N.U 0002223-11.2019.8.11.0055, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, RELATOR DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

Destarte, revelando-se legítimo o indeferimento do pedido de concessão do indulto natalino que trata o Decreto Presidencial n.º 9.246/2017, é imperativo o desprovimento do agravo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ANDRÉ LUIS DE SOUZA
, permanecendo incólume a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0006887-97.2015.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020